Tribunal: TJES
Processo: 0022988-61.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cessão de créditos não-tributários; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022988-61.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSILENE KANISKI DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ATIVIDADES BUROCRÁTICAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por Rosilene Kaniski de Oliveira, servidora pública, para determinar que os réus computem o tempo de serviço prestado em atividades burocráticas para fins de aposentadoria especial de professor, além do pagamento de abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus à contagem do tempo de serviço prestado em atividades burocráticas para a aposentadoria especial de professor; e (ii) se há direito ao abono de permanência desde a data em que a autora reuniu os requisitos para a aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria especial de professor não se limita ao exercício de atividades em sala de aula, abrangendo funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de ensino básico, conforme decidido pelo STF na ADI nº 3.772. A recorrida comprovou, por meio de declaração de diretoria escolar, que após o afastamento da sala de aula passou a exercer atividades de assessoramento pedagógico e assistência técnica de direção.

4. O Município de Vitória não apresentou prova contrária à declaração, sendo legítimo o reconhecimento do tempo de serviço prestado em atividades burocráticas para fins de aposentadoria especial de professor.

5. Quanto ao abono de permanência, este é devido ao servidor que permanece em atividade após completar os requisitos para aposentadoria, conforme previsto na Constituição Federal. A recorrida faz jus ao abono desde o momento em que reuniu os requisitos para a aposentadoria especial de professor até a efetiva inatividade, ocorrida em 06/10/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de serviço prestado em atividades burocráticas em estabelecimento de ensino básico por servidor da carreira de magistério pode ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, conforme interpretação do STF na ADI nº 3.772.

2. O servidor que permanece em atividade após completar os requisitos para a aposentadoria especial de professor faz jus ao abono de permanência até a efetiva inatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, J. 29/10/2008.

TJSP, AC nº 1000942-68.2020.8.26.0663, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, Oitava Câmara de Direito Público, J. 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID 9359763, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ROSILENE KANISKI DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para i) determinar que os Requeridos computem todo o tempo de serviço prestado efetivamente pela requerente em “atividades burocráticas”, as quais foram exercidas em estabelecimentos de ensino básico, para fins de aposentadoria especial de professor, incumbindo ao IPAMV analisar o preenchimento dos requisitos para a sua efetiva concessão, com o fim de determinar o termo a quo de quando a Requerente passou a reunir os requisitos da aposentadoria especial e ii) para condenar o ente municipal ao pagamento de abono de permanência desde a data que a requerente reuniu os requisitos para a aposentadoria especial de professor, até a efetiva inatividade que ocorreu em 06/10/2011, devendo ainda observar a prescrição das verbas anteriores ao quinquênio que precedeu a data de ajuizamento desta demanda.

Em suas razões recursais (ID 9359766), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em suma, que i) a autora não estava exercendo funções de magistério, pois afastada daquelas funções por laudo médico definitivo, motivo pelo qual não faz jus à aposentadoria especial de professor; e ii) diante da ausência de comprovação do exercício das funções de magistério, não há que se falar na condenação ao pagamento do abono permanência, na medida em que só seria devida para o servidor que tivesse completado os requisitos para a aposentadoria especial e optasse por permanecer em atividade.

Contrarrazões apresentadas no ID 9359768, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
ROSILENE KANISKI DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
, por meio da qual objetiva a retificação dos seus registros funcionais, com i) o reconhecimento da doença como ocupacional, ii) a incorporação das progressões e evoluções funcionais a remuneração, com o pagamento retroativo de seus valores devidos corrigidos e atualizados, iii) a concessão de aposentadoria especial; e iv) abono permanência com a devida devolução dos valores; bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das indenizações por danos moral e material por ato ilícito nos termos pretendidos na inicial.

Para tanto, afirma que é servidora do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
tendo sido admitida em 01.03.1982, para o cargo de Professora PEB III (Língua Inglesa).

Explica que, a partir do ano de 1996 passou a ser licenciada, por diversas moléstias, razão pela qual foi afastada da regência de classe, com o fim de exercer atividades burocráticas, as quais defende serem também atividades de magistério.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi produzida prova pericial médica. Em continuidade, foram apresentados memoriais finais e, logo após, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Nos termos do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96, “
para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
”.

Ao apreciar a constitucionalidade do referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI nº 3.772, decidiu que:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO
. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Portanto, para fazer jus à aposentadoria especial de magistério, ainda que o professor não exerça suas funções dentro da sala de aula, deve exercer as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira.

No caso dos autos, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se a parte autora se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar que no período em que esteve afastada da sala de aula, permaneceu exercendo atividade típica de magistério.

Nesse passo, apesar do esforço argumentativo do recorrente verifica-se que a recorrida comprovou que apesar de se afastar da sala de aula, permaneceu exercendo atividade de assessoramento pedagógico em instituição de ensino básico.

A título de ilustração, denota-se que à fl. 53 foi juntada Declaração da Diretora Escolar da EMEF “Otto Ewald Júnior” no sentido de que a parte autora “
trabalha nesse estabelecimento de Ensino há 26 anos, tendo exercido a função de Professora regente de Inglês, de 1982 a 1997, quando entrou em Laudo Médico e passou a exercer a função de Assistente Técnico de Direção de 1997 a 2003. Em Agosto de 2003 inicia Projeto de intervenção junto aos alunos, que desenvolve até hoje, projeto esse que se tornou um projeto de pesquisa, com o nome de "Reconstruindo a Afetividade", atendendo 53 alunos anualmente, que apresentam bloqueios na aprendizagem devido a comprometimentos na afetividade
”.

Por outro lado, não foi produzida nenhuma prova para desconstituir a declaração retromencionada que goza de fé pública.

Portanto, sendo certo que a possibilidade da contagem do tempo de serviço desempenhado para fins de aposentadoria especial de magistério não conduz à automática concessão automática do benefício e não sendo possível apurar se a requerente cumpriu todas as regras de transição prevista na EC nº 47/05, agiu com acerto o julgador singular ao determinar que o IPAMV analise os requisitos e o termo a quo que a parte requerente faria jus a aposentadoria especial de professor, considerando todo o tempo que efetivamente trabalhou em “atividades burocráticas” em estabelecimentos de ensino básico.

No que se refere ao abono permanência, a Constituição Federal prescreve que o servidor que permanecer em atividade após completar as exigências para a aposentadoria voluntária faz jus a uma vantagem pecuniária equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Portanto, deve ser mantido o reconhecido o direito da recorrida de receber o abono permanência a contar da data que reuniu os requisitos para aposentadoria especial de professor até o dia que passou para a inatividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM. PROFESSOR COORDENADOR.
Pretensão ao computo do tempo de serviço no exercício do cargo de professor coordenador para concessão de aposentadoria especial. Não reconhecimento da ruptura do vínculo com a carreira da docência. A aposentadoria especial pressupõe o desempenho de atividade própria de professor, em sala de aula ou desenvolvendo atividade correlata em estabelecimento de ensino, ao longo de todo o tempo contado para a aposentação. Julgamento da ADI n. 3772, que interpretou o art. 40, §5º para abranger a atividades correlatas, como de direção, coordenação e assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial. Autora que ingressou no serviço público na carreira do magistério e sua posterior designação para o cargo de professora coordenadora não fez cessar a atividade típica de professora. O tempo de serviço na nova função deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. Precedentes nesta Seção de Direito Público. Sentença mantida.
ABONO PERMANÊNCIA. O direito ao abono decorre da reunião dos requisitos para aposentadoria e a permanência no serviço ativo. Abono devido desde a data em que a autora completou os requisitos para aposentadoria especial
. Recurso da autora parcialmente provido neste ponto. RECURSO DO ESTADO DE São Paulo NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1000942-68.2020.8.26.0663; Ac. 17614782; Votorantim; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 26/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 2131)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
mantenho os demais pontos da sentença que reconheceu o direito da parte autora à contagem do tempo prestado fora da sala de aula para fins de aposentadoria especial de professor e recebimento de abono permanência desde a data que a Requerente reuniu os requisitos para a aposentadoria especial de professor, até a efetiva inatividade que ocorreu em 06/10/2011.

Tratando-se de sentença ilíquida, no momento da liquidação do julgado deverá ser levado em consideração o desprovimento do presente recurso, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, incluindo os recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 18:21:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52676020082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO OS DEMAIS PONTOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.